Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-52.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO PARA A COMPREENSÃO DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PROMOVER OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS, SEM, CONTUDO, MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000031-52.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 19/08/2021 Publicação: 20/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO PARA A COMPREENSÃO DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PROMOVER OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS, SEM, CONTUDO, MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Teixeira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração para aclarar o ponto relativo à gratuidade de justiça, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento expresso no acórdão embargado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Teixeira (Evento 14 – EMBDECL1 e documentos) contra o acórdão de Evento 8, proferido por esta colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a respeitável sentença que rejeitou seus pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o embargante disse que possui a graduação de Cabo PM, sendo pobre no sentido literal da palavra porque seus rendimentos são avaliados como um dos menores da instituição, recebendo em média cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirmou que, em situações semelhantes, a gratuidade de justiça já foi deferida para oficiais, apesar de receberem praticamente o dobro dos vencimentos em relação ao apelante. Aduziu que não parece justo que um militar que possua condição financeira desprivilegiada em relação à maioria da tropa não obtenha a gratuidade. Ao final, reiterou o pedido de gratuidade judiciária para todos os efeitos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em análise das razões recursais, percebo que o embargante não aponta qual a hipótese da oposição de embargos de declaração expressa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contudo promovo o aclaramento do acórdão para evitar dúvidas sobre o seu conteúdo. Entendo que, apesar de não abordar em meu voto – condutor da decisão expressa no acórdão – a ratificação do benefício da gratuidade de justiça, ao confirmar a respeitável sentença “a quo”, mantivemos todo o seu conteúdo, especialmente a parte dispositiva (Evento 64 – SENT1, da primeira instância), in verbis: [...] Destarte, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, rejeito o pedido do autor. Condeno o Autor no pagamento de despesas processuais. Condeno o Autor ao pagamento de honorários, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do §2°, e inciso I, do 3°, do artigo 85 do CPC. Suspendo a condenação acima, pois o Autor se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o dispositivo no §3°, do artigo 98, do CPC. Publique. Intime. Registre. A justiça gratuita foi concedida em despacho inicial (Evento 4 – DESP1, em primeira instância). Por tudo isso, acolho os embargos de declaração para aclarar o ponto relativo à gratuidade de justiça, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento expresso na decisão do acórdão de Evento 8 – ACOR1. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator